Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751512-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR AGRAVADO: NAJH YUSUF SALEH AHMAD, CASSIA THAIS AMBROSIO PINTO PAIVA AHMAD, FARADH YUSUF SALEH AHMAD, VANDI JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JÚNIOR contra a decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001060-47.2016.8.07.0011, condicionou a penhora das cotas sociais à apresentação de documentos pelo credor, nos seguintes termos (ID 240262240, na origem): “Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT: "RESOLUÇÃO 23 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010 Dispõe sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O TRIBUNAL PLENO, no uso de suas atribuições legais e em vista do deliberado na Sessão do dia 16 de novembro de 2010, referente ao PA 18.181/2010, RESOLVE: Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença será suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intimo o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 78667232), afirma que a decisão agravada determinou ao exequente a apresentação de demonstrativos da saúde financeira e balanços patrimoniais das empresas cujas cotas sociais e lucros pretende penhorar. Alega que a decisão impôs ônus indevido ao exequente, pois, nos termos do art. 861 do CPC, cabe à sociedade apresentar balanço especial, oferecer quotas aos sócios e proceder à liquidação, não podendo tais obrigações ser exigidas do credor. Sustenta que a determinação afronta também o art. 373, II do CPC, ao inverter o ônus da prova. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT admite a penhora de quotas sociais na ausência de outros bens, sendo desnecessária a comprovação prévia do capital social e balanço pelo exequente. Acrescenta que a exigência de documentos é desarrazoada, pois são provas cotidianas das empresas executadas, devendo ser apresentadas pelos próprios sócios e sociedades, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela recursal, para determinar a intimação dos agravados e das sociedades para apresentarem os documentos. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, impondo aos executados e às sociedades a obrigação de apresentar os demonstrativos financeiros e balanços patrimoniais. O preparo foi recolhido (ID 78664698). É o relatório. Decido. Constata-se um equívoco material na decisão de ID 78771713, a qual faz referência aos autos de outro agravo. Desse modo, revogo a decisão de ID 77771713. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postulou, nos autos de origem, a penhora das cotas societárias, conforme pedido de ID 239251339. A decisão agravada concedeu prazo para que o credor informe se persiste o interesse na penhora das cotas sociais, devendo, em caso afirmativo, comprovar a saúde financeira da empresa e apresentar o balanço registrado na junta comercial do DF. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de cotas sociais da pessoa jurídica (art. 835, inciso IX, do CPC). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que, em regra, não é obrigatório comprovar a saúde financeira da pessoa jurídica como condição para a penhora das cotas sociais. Inclusive, o entendimento do e. STJ é no sentido de que referida discussão pode ser realizada em momento posterior à efetivação da penhora. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS. SÚMULA 7/STJ . VIABILIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As ponderações do julgamento - ciência da decisão impugnada e ausência de questionamento sobre seu teor - foram amparadas na análise fático-probatória da demanda. Aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. Os ora demandantes não perseguem a mera qualificação jurídica desse quadro, mas sua reapreciação, o que é vedado a esta Corte Superior. 2 . O acórdão estabeleceu que os agravantes não apresentaram outros bens passíveis de penhora com vistas à satisfação do débito executado; a medida não implicaria a extinção da pessoa jurídica; a ineficácia da constrição, em razão da alegada situação deficitária das empresas, poderá ser suscitada no momento futuro e oportuno; e ausência de inviabilização da atividade empresarial das empresas com a manutenção do ato, sendo cabível a medida acautelatória.Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor .Enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2592713 SP 2024/0075072-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) Assim sendo, em princípio, não é ônus do credor provar a saúde financeira da pessoa jurídica para que sejam penhoradas as cotas sociais. Por outro lado, a legislação determina que é ônus da sociedade empresarial apresentar balanço especial, conforme prevê o art. 861 do CPC. Vejamos: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Desse modo, o balanço contábil, que pode ser usado para averiguar a saúde financeira da pessoa jurídica, deve ser apresentado pelo devedor, não podendo, em juízo de cognição sumária, ser imputado tal ônus ao credor. Pondera-se, inclusive, que se trata de prova de difícil obtenção, uma vez que se refere a documento de terceiros, que o credor não tem acesso. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ativo postulado. Caso o juízo a quo entenda ser necessário apresentar os documentos que comprovem a saúde financeira da pessoa jurídica para apreciar o pedido de penhora das cotas, deve intimar o executado, na condição de sócio da empresa, para fornecê-los, tendo em vista que possui acesso aos referidos documentos. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser arquivado e iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que, caso o juízo a quo entenda ser necessária a apresentação dos documentos listados na decisão agravada para a apreciação do pedido de penhora das cotas sociais, intime-se o devedor/sócio para que os apresente. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Revogo a decisão de ID 78771713 e determinou a sua exclusão dos autos. Cumpra-se. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora